Tribunal: CARF
Processo: 10980.724291/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.724291/2011-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.657 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
INSTITUTO BS COLWAY SOCIAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte
à incidência da multa por atraso na entrega.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724291/2011-53
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724291/2011-53

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração atinente à cobrança de multa por
transmissão intempestiva do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)
atinente ao segundo semestre de 2007.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação, cujas alegações são
descritas, de forma precisa, pelo relatório do acórdão recorrido, transcrito em parte a seguir:

Inconformada, a interessada apresenta impugnação alegando, em síntese:
1. Inicialmente foi notificada a optar por um dos regimes de tributação lucro real,
presumido ou arbitrado previstos no art. 220 do Decreto no 3.000/99 RIR, em razão do
Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 162/2009 que suspendeu a imunidade e a
aplicação da isenção prevista pelo art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
2. Na ocasião, ressaltou-se que o Ato Declaratório em questão tinha sido impugnado,
nos autos do processo administrativo no 10980.720540/200917, razão pela qual débitos
tributários não podiam ser lançados naquele momento;
3. Contudo, sem considerar tais fatos, a Receita Federal do Brasil emitiu o citado Termo
determinando a opção por uma forma de tributação para fins de imposto de renda, bem
como a apresentação dos Dacon correspondentes, sob pena das penalidades cabíveis;
4. Mesmo não concordando em absoluto, a autuada cumpriu com as determinações
constantes do Termo de Intimação, efetuando a entrega dos Dacon referentes aos anos
calendário de 2006 (Lucro Presumido) e 2007 (Lucro Real), tendo sido feita a
observação de que os Dacon foram entregues por determinação fazendária, e em razão
disso não poderiam gerar multas, pois somente a partir daquele momento iniciou-se o
prazo de suas correspondentes "entregas";
5. Ora, o cumprimento de uma determinação fazendária não pode gerar multas, haja
vista tratar-se de uma obrigação legal e seu cumprimento um ato positivo, e não uma
infração;
6. Saliente-se que a entrega ocorreu tempestivamente, ou seja, dentro dos prazos
concedidos pela Receita Federal do Brasil na respectiva intimação, razão pela qual a
multa imposta pelo Auto de Infração impugnado é indevida;
7. Importante destacar que a impugnante não estava obrigada a entregar os Dacon antes
da intimação fiscal, por expressa disposição legal, em se tratando de contribuinte
isento/imune;
8. Por outro lado, a Instrução Normativa RFB n° 1.015 de 05 de março de 2010,
estabelece que as pessoas jurídica isentas/imunes ficam obrigadas a apresentar o Dacon
somente no mês de ocorrência do evento que suspende a benesse legal, e não de forma
retroativa, tal qual ocorreu no caso em comento;
9. Desta forma, considerando que a intimação fiscal ocorreu no ano de 2009, não há que
se falar na aplicabilidade de nenhuma multa/penalidade sobre os Dacon apresentados,
eis que tal fato somente ocorreu pela determinação fazendária, mesmo sendo ilegal, pois
a suspensão da isenção ocorreu no ano de 2009;
10. O princípio constitucional da legalidade, consagrado no inciso II do artigo 5o da
Constituição Federal, é essencial ao Estado Democrático de Direito, ao qual todo
servidor público está vinculado;
11. Em relação aos anos de 2006/2007/2008, a impugnante tem o direito adquirido de
não se sujeitar às novas obrigações impostas pela suspensão da isenção/imunidade, em
obediência ao ditame constitucional expresso no artigo 5o, inciso XXXVI,
transcrevendo doutrina que corroboraria seus argumentos;
12. No Auto de Infração foi aplicada a abusiva multa de 2% sobre o montante dos
tributos e contribuições informados no Dacon, o que não pode prosperar, eis que a
sanção tributária, assim como qualquer sanção jurídica, tem por escopo não estimular o
possível devedor ao não cumprimento da obrigação a que estiver sujeito, mas a multa
fiscal não pode ser utilizada com intuito arrecadatório, valendo-se como tributo
disfarçado, como no caso em questão;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724291/2011-53

13. Ora, não se pode conceber a imposição de multas quando a conduta praticada está
estribada na própria determinação contida no termo de intimação fiscal, e especialmente
em razão da posição transparente e leal adotada pela impugnante;
14. Não havendo conduta ilícita, não há razão para imposição desse tipo de multa, e
conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, considera-se multa
confiscatória aquela que cause ao contribuinte risco de dano de difícil reparação;
15. A multa cominada no presente caso, ainda que prevista em legislação específica
assume o caráter nitidamente confiscatório, eis que o contribuinte nada mais fez do que
atender a uma intimação fiscal, não podendo, portanto, ser penalizado por tal ato.

A 4a Turma da DRJ em Salvador negou provimento à impugnação, nos termos da
ementa transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DACON. MULTA. ENTREGA A DESTEMPO.
Deve ser mantida a multa por atraso na entrega do Dacon quando a pessoa jurídica não
comprova estar dispensada de sua apresentação.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos na impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.

Esclareça-se, inicialmente, que o processo administrativo no. 10980.720540/2009-
17, tratando do ato declaratório de suspensão da imunidade e isenções da recorrente, tem decisão
definitiva, tendo sido exarado o Acórdão no. 03-74.111, pela 2a Turma da DRJ/BSB, do qual não
houve recurso, tendo sido lavrado termo de perempção, conforme se comprova na análise do
referido processo.
Sublinhe-se que o referido acórdão de primeira instância eximiu-se de julgar o
mérito em si da suspensão da imunidade e isenções, tendo em vista que o sujeito passivo já havia
levado a discussão para a esfera judicial, através do processo 2008.70.00.007460-4, perante a 1a
Vara Federal de Curitiba/PR, tendo a questão sido definitivamente resolvida com decisão judicial
transitado em julgado de modo desfavorável à recorrente.
Assim, a decisão de primeira instância, no curso do processo no.
10980.720540/2009-17, reconheceu que no tocante ao “litígio sobre a suspensão da imunidade a
decisão judicial decidiu de forma definitiva e imutável que a impugnante não é imune, pois não
atende aos requisitos da legislação para tanto, o que deve ser replicado no presente processo
administrativo fiscal, com a improcedência da impugnação”.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724291/2011-53

Também restou decidido, no acórdão de primeira instância do processo de
suspensão, que os efeitos da suspensão da imunidade e isenções seriam ex tunc, ou seja, a partir
da data da prática das infrações.
Pois bem. Voltando ao cerne do presente processo, pode-se dizer que a
controvérsia se resume à questão de saber se é ou não procedente a multa pela apresentação
intempestiva do DACON do segundo semestre de 2007.
Compulsando o auto de infração, constata-se que o citado demonstrativo foi
entregue em 20/11/2009, vários meses após a expiração do prazo para sua entrega – 07/04/2008.
A recorrente, como relatado, contesta a aplicação da multa, sustentando,
essencialmente, que antes da “cassação” de sua imunidade/isenção, não estaria obrigada à
apresentação de DACON: somente a partir do ano de 2009 estaria obrigada à apresentação dos
demonstrativos. Assim, na ótica da recorrente, a aplicação da multa teria se dado de forma
retroativa, afigurando-se como ilegal e violadora de seu direito adquirido, afrontando, ainda, a
segurança jurídica.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Os fundamentos trazidos no acórdão
recorrido são precisos, de maneira que, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, adoto as razões de
decidir ali expostas, cujos excertos pertinentes do voto condutor são transcritos a seguir

A legislação que instituiu o Dacon dispensou da entrega do demonstrativo as pessoas
jurídicas imunes e isentas do IRPJ cuja soma dos valores mensais da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apuradas seja igual ou inferior a R$10.000,00.
Entretanto, no caso de suspensão ou revogação da imunidade ou isenção, essas pessoas
jurídicas estão obrigadas à apresentação do Dacon a partir do mês de ocorrência do
evento, nos termos do disposto na IN RFB no 590, de 22 de dezembro de 2005, e
alterações posteriores, abaixo reproduzida:
Art. 5o Estão dispensadas da apresentação do Dacon:
(...)
II as pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda, cujo valor mensal das
contribuições a serem informadas no Dacon seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(...)
§ 1o Não está dispensada da apresentação do Dacon a pessoa jurídica:
(...)
II cuja imunidade ou isenção houver sido suspensa ou revogada, a partir, inclusive, do
período da ocorrência do evento; ou
(...)
O Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 162/2009 suspendeu o gozo da imunidade
tributária relativa ao Imposto de Renda a que se refere o art. 150, inciso VI, alínea “c”
da Constituição Federal com efeitos a partir de janeiro de 2006. Em face do disposto no
§ 10 do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, também ficou suspenso o gozo das isenções
tributárias condicionadas, relativas ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o
Lucro – CSLL, previstas no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
A autuada apresentou impugnação administrativa visando restabelecer o benefício,
objeto do processo no 10980.720540/2009-17, ainda não julgado pela Delegacia de
Julgamento. Entende ser indevida a cobrança da multa em tela, visto que apresentou o
Dacon em atendimento ao Termo de Intimação, emitido em 2009, e, portanto, somente a
partir de então teria se iniciado o prazo de entrega.
Porém, o recurso interposto naquele processo não tem o condão de restabelecer a
imunidade suspensa pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 162/2009. O seu
efeito suspensivo está limitado à exigibilidade do crédito tributário lançado, nos termos
do disposto no art. 150, II do Código Tributário Nacional.
Esclareça-se que não existe qualquer previsão legal para que o recurso interposto em um
processo administrativo suspenda a exigibilidade do crédito tributário objeto de
processo diverso. Os processos são independentes e a suspensão da exigibilidade do
crédito depende de um recurso/impugnação interposta no próprio processo.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724291/2011-53

Ademais, quando analisamos os valores declarados nos Dacons apresentados, vê-se
que, para usufruir da dispensa de apresentação do Dacon, além de ser imune ou
isenta do IRPJ, a autuada não poderia informar/apurar mensalmente valor
superior a R$10.000,00 das referidas contribuições.
Mas ao analisarmos os Dacon relativos aos anos de 2006 e 2007, verificamos que foram
declarados valores muito superiores ao montante estabelecido na legislação. Aliás, veja-
se que a contribuinte já apresentara em 20/06/2008 DCTF retificadoras relativas aos
anos de 2006 e 2007 informando valores igualmente superiores àqueles determinados na
legislação do Dacon, e neles posteriormente declarados. Portanto, mesmo que fosse
mantida a imunidade tributária do IRPJ, ainda assim a autuada deveria ter entregue os
demonstrativos em questão.
Por fim, quanto à alegação de que a multa é confiscatória, a própria impugnante
reconhece que está prevista em legislação específica. Logo, não há como este julgador
dela se afastar.
Os juízos quanto ao princípio do não-confisco tributário têm como destinatário imediato
o legislador ordinário, e não a autoridade administrativa. Estando o percentual da multa
fixado em lei, cabe à Administração apenas velar pelo seu fiel cumprimento, exatamente
nos termos do artigo 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei no 9.784, de 1999, que
determina a atuação conforme a lei e o Direito, Direito este que delimita a competência
do julgador administrativo.

Como se vê, há dois fundamentos distintos e independentes para a manutenção da
autuação contestada: (i) a ocorrência da suspensão da imunidade e isenções; e (ii) o fato dos
valores das contribuições informadas no DACON serem superior a R$ 10.000,00.
Quanto ao primeiro fundamento, ocorreu, como visto, a conclusão da questão da
suspensão da imunidade e isenções, tendo o ato administrativo de suspensão sido definitivamente
mantido. Tal fato revela-se suficiente para a manutenção da autuação, tendo em vista que a
suspensão da imunidade/isenção possui efeitos retroativos à data da infração praticada pela
recorrente, por força de expressa disposição legal, prevista no art. 32, §5o da Lei no. 9.430/96,
não cabendo a este Colegiado afastar norma legal, válida e vigente, sob o argumento de que
violaria princípios jurídicos quaisquer.
Com relação ao segundo fundamento, da leitura do art. 5o, II, da IN RFB no.
590/2005, vigente à época dos fatos, depreende-se que apenas as pessoas jurídicas imunes e
isentas, cujo valor mensal das contribuições a serem informadas no DACON fosse inferior a R$
10.000,00, estariam dispensadas da apresentação do referido demonstrativo. Ora, no caso
concreto, como bem sublinhou a decisão recorrida, os valores das contribuições, nos períodos de
relativos aos anos de 2006 e 2007, excede o limite de R$ 10.000,00, razão suficiente para que a
recorrente seja obrigada a apresentar DACON nos referidos anos.
Nesse contexto, perdem sua força todos os argumentos do sujeito passivo que
pretendem rechaçar a autuação com base no fato de que o ato administrativo que reconheceu a
suspensão de sua imunidade e isenções se deu apenas em 2009: a recorrente, ainda que tivesse
mantido sua imunidade/isenção, estaria obrigada à apresentação dos DACON nos anos de 2006 e
2007.
Desse modo, tendo em vista que a recorrente estava obrigada a apresentar
DACON, nos anos de 2006 e 2007, e considerando o fato de que a apresentação dos
demonstrativos se deu apenas no ano de 2009, após o prazo normativamente previsto, entendo
que deve ser mantida a multa pela apresentação intempestiva do DACON referente ao segundo
semestre de 2007 – lembre-se, por oportuno, que o art. 7o da Lei no 10.426/2002, com a redação
dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 2004, estabelece que o sujeito passivo que deixar de
apresentar o DACON nos prazos fixados, sujeitar-se-á às multas previstas no § 3o da referida
norma.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724291/2011-53

Sublinhe-se, por fim, que diante da necessidade de se observar regras legalmente
previstas, toda a argumentação em torno de suposta violação de princípios perde sua força: não
cabe a este Colegiado afastar autuação legalmente prevista sob o argumento de que representaria
ofensa à razoabilidade, não confisco, segurança jurídica, irretroatividade ou qualquer outro
princípio, pois o raio de cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso
concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente cominada.
Acrescente-se, ademais, que o afastamento de multa, sob o argumento de que a
sanção representaria afronta a princípios quaisquer, significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a referida sansão. Tal
atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como prescreve a
consagrada Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante das considerações acima expostas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital